Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 786 DO STF. MATÉRIA SEM INDICAÇÃO DE NOME DO AUTOR. FATO CONFIRMADO NA PETIÇÃO INICIAL. FATO VERÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

1. O termo inicial da prescrição para a reparação por dano moral em decorrência de veiculação da matéria jornalística é a data da publicação. Precedentes do STJ.

2. A tese fixada em sede de Repercussão Geral, tema 786 do STF, reforça a prevalência da liberdade de expressão com a divulgação de dados verídicos e licitamente obtidos em face da tese do direito ao esquecimento, sem prejuízo da análise do caso concreto quando caracterizado abusos e excessos no seu exercício.

3. A matéria apontada pela parte autora como difamatória não indica o seu nome. Além disso, na petição inicial, a parte confirmou o fato específico que foi mencionado na publicação atribuída ao réu, o que caracteriza a veracidade da informação prestada e afasta o alegado excesso ou abuso na liberdade de expressão. Por estas razões, há de ser mantida a improcedência do pedido de exclusão do conteúdo.

4. Apelação não provida.